Tribunal: TJDFT
Processo: 0701702-84.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA À INICIAL. INDICAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO. DESNECESSIDADE. DECRETO-LEI 911/1969. REQUISITOS PREENCHIDOS. SENTENÇA CASSADA.

1. A petição inicial é uma peça técnica, cujos requisitos legais são expressamente previstos nos artigos 319 e 320 do CPC, inclusive quanto aos requisitos que devem constar em seu texto. 1.1 Especificamente nos presentes autos, a parte autora exerceu voluntariamente o direito de optar pela tramitação no rito do chamado Juízo 100% Digital, previsto na Portaria Conjunta 29/2021, devendo apresentar a petição inicial com todas as informações requisitadas pela norma.

2. Apresentada petição inicial irregular ou defeituosa, por ausentes os requisitos dispostos nas normas de regência, deve o magistrado, antes de extinguir o feito, intimar a parte autora para que emende a petição inicial.

3. Em se tratando de ação de busca e apreensão de veículo dado em garantia, se faz necessário o atendimento das determinações trazidas no Decreto-Lei 911/1969, com atenção em especial aos artigos 3o, 4o e 5o, os quais não impõem a indicação de depositário fiel, na Exordial, como pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional.

4. Mostra-se impossibilitado o indeferimento da petição inicial quanto a determinação de emenda a inicial para indicação de depositário fiel do bem, eis que tal requisito não se revela essencial à propositura da ação e , no presente caso, consta a informação nos documentos juntados na inicial.

5. Recurso conhecido e provido.